Tribunal: TJMT
Processo: 1036239-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036239-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IGOR BILLALBA CARVALHO - CPF: 286.134.638-86 (ADVOGADO), AGNALDO FERNANDES - CPF: 565.874.229-34 (AGRAVANTE), PONTO FORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.597.933/0005-55 (AGRAVADO), MILTON DANTAS PIRES - CPF: 124.820.301-10 (ADVOGADO), SANDRA LUZIA DIAS MACHADO - CPF: 019.496.791-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. FOMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de ação monitória, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo réu, produtor rural, ao fundamento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação de compra e venda de insumos agrícolas destinados ao fomento da atividade produtiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e fornecedor de insumos agrícolas; e (ii) se estão presentes os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A aquisição de insumos agrícolas para utilização na atividade produtiva afasta, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por inexistir a figura do destinatário final econômico, nos termos da teoria finalista adotada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do produtor rural, circunstância não evidenciada no caso, diante do porte econômico da atividade, da experiência do agravante e da natureza profissional da relação negocial.

5. A inversão do ônus da prova, além de carecer de amparo legal na hipótese, imporia à parte credora encargo probatório excessivo e desproporcional, consistente na produção de prova negativa acerca da qualidade de insumos já utilizados em safra pretérita, em afronta à racionalidade do sistema probatório.

6. Ausentes às hipóteses do art. 373, § 1º, do CPC, deve ser preservada a distribuição ordinária do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo de seu direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável, como regra, às relações de compra e venda de insumos agrícolas destinados ao fomento da atividade produtiva do produtor rural.

2. A inversão do ônus da prova somente é admissível quando demonstrada, de forma concreta, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGNALDO FERNANDES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Monitória nº 1000428-62.2024.8.11.0059, ajuizada pela Agravada
PONTO FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

A decisão agravada saneou o processo, fixou os pontos controvertidos e distribuiu os ônus sucumbenciais, mas rejeitou o pedido do Requerido/Agravante de inverter o ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (
vide
cópia em ID 322343374).

Em suas razões recursais de ID 322343367, o Agravante sustenta, em síntese:

- Que mantém relação comercial com a Agravada há mais de duas décadas;

-Que adquiriu insumos para a safra 2022/2023, mas parte dos produtos apresentou defeitos e ineficácia agronômica, gerando quebra de produtividade e prejuízos estimados em R$ 735.750,00;

- Que, na condição de pessoa física e produtor rural, encontra-se em situação de vulnerabilidade técnica e econômica frente à Agravada, que possui grande porte e corpo técnico especializado; e,

- Que a manutenção da distribuição estática do ônus da prova lhe impõe encargo excessivo e cerceamento de defesa, pugnando pela aplicação do CDC e inversão do ônus probatório.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que o prosseguimento do feito sob a atual distribuição do ônus da prova resultará em cerceamento de defesa.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a aplicabilidade do CDC à relação jurídica controvertida, determinando-se a inversão do ônus da prova em seu favor.

Em ID 324422877 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Por sua vez, a Agravada apresentou contrarrazões em ID 327015883, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Argumenta que o Agravante é produtor experiente, que os insumos foram utilizados para lucro e que a inversão do ônus da prova, neste momento, imporia a credora uma "prova diabólica" (provar a qualidade de produtos já utilizados em safra pretérita).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que saneou o processo e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Agravante em sede de Embargos Monitórios.

Analisando a decisão agravada (ID 32243374), observa-se que o magistrado
a quo
fundamentou que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é inaplicável à relação de compra e venda de insumos agrícolas para fomento de atividade produtiva, não restando demonstrada, no caso concreto, a vulnerabilidade do produtor rural apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada.

Vejamos a fundamentação:

“(...) 4. Da Produção de Provas

Do ônus probatório:

Não merece acolhida o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte reconvinte/requerida. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as regras do referido código não se aplicam às relações de compra e venda de insumos agrícolas, porquanto inexiste, nesse tipo de contratação, a figura do consumidor como destinatário final, nos termos do art. 2º do diploma consumerista, visto que os produtos são adquiridos para o fomento da atividade rural, com destinação econômica voltada à posterior revenda.

Ressalte-se, por oportuno, que é admitida, de forma excepcional, a aplicação do CDC a tais relações, desde que comprovada a vulnerabilidade do produtor rural. Todavia, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a demonstrar a alegada vulnerabilidade técnica ou financeira da parte reconvinte/requerida.

Destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) . Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PERDAS, DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIR COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRODUTOR RURAL – COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICÁVEL – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação. Nessa linha de argumentação, para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados por produtor rural para a aquisição de insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como é o caso dos autos, é necessário que uma das partes (consumidor) se mostre vulnerável à outra (fornecedor). Na hipótese dos autos, entretanto, inexiste a efetiva demonstração de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do agravante . Com efeito, sendo a relação contratual originária relativa à compra de insumos agrícolas, conforme confirmado pelas partes nas peças processuais respectivas, certo é que o autor/recorrente, na condição de produtor rural, possui total conhecimento dos produtos adquiridos da Ré/agravada, por serem necessários ao desenvolvimento de suas atividades. Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 140408158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (TJ-MT - AGR: 10167951820228110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Diante disso, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova.

Não havendo quaisquer das exceções previstas pelo artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil bem como observando os incisos I e II do mencionado dispositivo, declaro que a prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor..”
– Sic.

Nesse contexto, o cerne da controvérsia recursal reside na verificação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor considerando à relação jurídica existente entre as partes, qual seja, compra e venda de insumos agrícolas por produtor rural, e a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova.

Da análise pormenorizada dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) a adoção da
Teoria Finalista
(ou Subjetiva) para a caracterização da relação de consumo. Segundo essa teoria, consumidor é aquele que retira o produto do mercado para uso próprio, encerrando a cadeia produtiva.

No caso dos autos, o Agravante adquiriu sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas para utilizá-los no plantio de soja (Safra 2022/2023). Evidencia-se, portanto, que os produtos foram adquiridos como
insumos
para o fomento de sua atividade econômica, visando o incremento da produção e a obtenção de lucro.

Logo, o produtor rural não se enquadra no conceito de destinatário final fático e econômico do bem, o que, via de regra, afasta a incidência das normas consumeristas.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL . IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO . DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ.

1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

No mesmo sentido, é também o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005570-30 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024).

Por outro lado, é cediço que a jurisprudência admite, excepcionalmente, a aplicação do CDC a produtores rurais quando comprovada a sua
vulnerabilidade
frente ao fornecedor (Teoria Finalista Mitigada), contudo, tal vulnerabilidade não se presume e deve ser demonstrada no caso concreto.

Na hipótese vertente, os elementos dos autos afastam a alegação de hipossuficiência do Agravante:

- Porte Econômico: O valor da negociação original supera a cifra de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), e o próprio Agravante declara plantar em uma área de 1.350 ha (um mil trezentos e cinquenta hectares), logo, trata-se de produtor de médio/grande porte, e não de um agricultor de subsistência.

- Expertise: O Agravante afirma manter relação comercial com a Agravada há mais de 20 (vinte) anos, o que denota vasta experiência na atividade agrícola e conhecimento de mercado.

- Assistência Técnica: Produtores desse porte habitualmente contam com assessoria agronômica própria, não estando reféns tecnicamente do fornecedor de insumos.

Desse modo, a simples alegação de desconhecimento da composição química dos produtos não é suficiente para caracterizar a vulnerabilidade técnica apta a atrair a tutela do CDC, sob pena de banalização do instituto.

Portanto, não há fundamento legal para a inversão do ônus da prova com base no seu artigo 6º, VIII do CDC, como pretende o agravante, consequentemente, como bem pontuou o juiz
a quo
, deve prevalecer à regra geral prevista no
artigo

373 do Código de Processo Civil
.

Por fim, ressalto que inverter o ônus da prova neste momento processual imporia à Agravada uma prova de natureza "diabólica" (prova negativa), qual seja, demonstrar a qualidade de produtos que já foram aplicados no solo há mais de um ano, cujos vestígios já se perderam.

Por outro lado, o Agravante, por estar na posse da lavoura e acompanhar o dia a dia da produção, detinha melhores condições de produzir a prova do defeito no momento oportuno (laudos técnicos contemporâneos, vistorias, etc.).

Em assim sendo, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao manter a distribuição do ônus da prova conforme a regra ordinária processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026